Tribunal: CARF
Processo: 10215.721031/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10215.721031/2014-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.056 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestaram serviços
à empresa.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres
públicos.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA.
DECRETO 6.042/2007. LEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM
GERAL. MUNICÍPIOS.
O Decreto 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a Administração Pública
em geral no grau de periculosidade médio, majorando a alíquota do Seguro de
Acidentes de Trabalho (SAT) para 2%, o que se aplica a todos os municípios.
Inexiste óbice legal ao enquadramento, por decreto, das atividades perigosas
desenvolvidas no ambiente de trabalho, conforme as atividades preponderantes
definidas pelo respectivo CNAE, escalonadas em graus de risco leve, médio ou
grave, para fins de fixação da contribuição ao SAT.
APROPRIAÇÃO DE GPS. IMPOSSIBILIDADE. GFIP INCOMPATÍVEL.
O não aproveitamento de recolhimento a maior se deve ao fato de não ter
havido compatibilidade com os valores declarados nas GFIP contemporâneas
ao fato gerador e nem ter havido retificação posterior dessas GFIP nos sistemas
corporativos da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.721031/2014-40
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.721031/2014-40

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 23/12/2014, mediante os Autos de Infração (AI), assim discriminados:

Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 13/06/2016, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário na data de 12/07/2016, questionando
a majoração da alíquota SAT a 2%, promovida pelo Decreto n. 6.042/2007; a não compensação
dos valores pagos a título de salário-família e salário-maternidade; e o não aproveitamento de
valores recolhidos pelo município.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.721031/2014-40

Passo à análise.
Para uma melhor compreensão deste contencioso fiscal, resgato, no essencial, o
relatório da decisão recorrida:
[...]
O município fiscalizado não possui Regime Próprio de Previdência Social.
Portanto, todos os trabalhadores que lhe prestaram serviços (servidores efetivos, agentes
políticos, contratados, autônomos, etc.), em 2011, são, a princípio, segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Iniciou-se o procedimento fiscal em 28/5/2014, quando o sujeito passivo teve ciência,
por via postal, do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF). Na ocasião, foram
requisitados, pelo fisco federal, os documentos e informações necessárias à verificação
do cumprimento das obrigações tributárias relativas às contribuições previdenciárias
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados no ano
de 2011.
Sem resposta, a fiscalização intimou novamente o sujeito passivo através do Termo de
Intimação Fiscal NUFIS 156/2014.
O Termo de Intimação Fiscal NUFIS 156/2014 foi respondido através do ofício
324/2014/SEMAD. No ofício, o sujeito passivo encaminha ato legal da extinção do
Regime Próprio de Previdência Social; termo de posse e cópia dos documentos pessoais
do prefeito municipal, do período fiscalizado, e do prefeito atual; documento do
Procurador Geral do Município e relação de todos os CNPJ vinculados à Prefeitura de
Santarém.
Posteriormente, através do ofício 330/2014/SEMAD, o contribuinte encaminhou cópia
dos resumos gerais das folhas de pagamento do período fiscalizado e folha de
pagamentos em arquivo digital, conforme especificações técnicas previstas no Manual
Normativo de Arquivos Digitais (MANAD).
Durante a fiscalização foram constatados recolhimentos a maior, contudo, sem a
correspondente informação nas GFIP dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, tanto no CNPJ matriz, como nos CNPJ vinculados ao Município de
Santarém.
O contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal NUFIS 202/2014, a
apresentar as folhas de pagamento e os respectivos resumos de todos os CNPJ
vinculados ao Município de Santarém.
Foi solicitado, ainda, ao contribuinte a prestação de esclarecimentos necessários sobre a
que se referiam as diferenças entre os valores recolhidos a maior, mas não declarados
em GFIP, e que fosse efetuada a retificação das GFIP através da apresentação de nova
declaração constando todos os fatos geradores.
O contribuinte respondeu, através do ofício 524/2014/SEMAD, que “as GFIP geradas
pela Prefeitura Municipal de Santarém, relativas à folha de pagamento, são efetivadas
através do CNPJ 05.182.233/0001-76”. Informou, ainda, “que as Secretarias Municipais
geram GFIP com seus respectivos CNPJ, quanto aos pagamentos de prestadores de
serviço (pessoas físicas) quanto aos serviços eventuais”.
Como o contribuinte não retificou as GFIP da qual fora intimado, não foi possível
aproveitar a sobra de recolhimentos na apuração do valor lançado por impossibilidade
de identificação dos fatos geradores e dos tipos de contribuição que teriam sido pagos.
Compilados os totais das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados que prestaram serviços ao sujeito passivo, conforme informações
constantes nas folhas de pagamento apresentadas e, após exclusão das parcelas não-
integrantes da base de cálculo, previstas no parágrafo 9o, do art. 28 da Lei 8.212/91,
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.721031/2014-40

apurou-se a base de cálculo da contribuição previdenciária do sujeito passivo, mês a
mês, conforme Anexo I do Relatório Fiscal.
Foram excluídas da base de cálculo as seguintes rubricas, previstas no parágrafo 9o, da
art. 28 da Lei 8.212/91: a) valores recebidos a título de salário-família; b) valores
descontados referentes a faltas e pagamentos indevidos; c) abonos salariais e abono
PASEP; d) férias indenizadas; e e) ajuda de custo e auxílio transporte.
Após apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária procedeu-se ao cotejo
dos valores apurados pela fiscalização com as informações declaradas pelo contribuinte
nas GFIP.
Após esse procedimento, constatou-se omissão de remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, quando comparamos os valores de base de
cálculo apurados nos resumos das folhas de pagamento apresentados pelo ente
municipal, com os valores declarados em GFIP, conforme demonstrado no Anexo II do
Relatório Fiscal.
Contribuições a Cargo da Empresa – DEBCAD 51.070.641-0.
Incidiram sobre as remunerações apuradas e não declaradas em GFIP, demonstradas no
anexo II, do Relatório Fiscal, as contribuições previdenciárias, a cargo da empresa,
previstas nos incisos I e II, do art. 22 da Lei 8.212/1991.
Além da cota patronal de 20%, aplicam-se as alíquotas de 1, 2 ou 3%, previstas no art.
22, II, da Lei 8.212/91, destinadas ao financiamento dos benefícios em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa (SAT/RAT), dependendo do enquadramento da
empresa no respectivo grau de risco de acidentes do trabalho. O enquadramento deve
ser feito mensalmente, conforme Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), previstas no Anexo V, do Regulamento da
Previdência Social (RPS/99), aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999.
A partir de janeiro de 2010, as alíquotas SAT/RAT poderiam ser reduzidas em até
cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção – FAP, conforme previsto no artigo 202-A do Regulamento da Previdência
Social, incluído pelo Decreto 6.042/2007.
Para o CNAE do sujeito passivo, o anexo V, do RPS/99, prevê alíquota SAT/RAT de
2%, aplicável em todo o exercício de 2011.
Já o FAP atribuído ao contribuinte em 2011 foi de 1,2908, resultando na aplicação da
alíquota ajustada SAT/RAT (alíquota x FAP) de 2,5816 % em 2011.
Contribuições devidas pela utilização da alíquota SAT/RAT indevida - AI 51.070.642-
8.
Da análise das informações prestadas na GFIP pelo sujeito passivo foi constatada a
utilização da alíquota SAT/RAT indevida sobre as remunerações declaradas em GFIP
durante o exercício de 2011.
A alíquota ajustada SAT/RAT (alíquota x FAP) vigente no ano de 2011 para o sujeito
passivo é de 2,5816%, o que resulta em valores de contribuições previdenciárias a cargo
da empresa referentes ao SAT/RAT diferentes dos valores de contribuições
efetivamente declarados na GFIP pelo sujeito passivo.
A discriminação dos valores declarados pelo contribuinte na GFIP, os valores
calculados de acordo com as alíquotas vigentes no período fiscalizado e as contribuições
devidas pela utilização da alíquota SAT/RAT indevida encontram-se demonstradas no
anexo III (fl. 106) do Relatório Fiscal.
Contribuições dos segurados empregados – AI 51.070.643-6.
Da análise das informações dos resumos das folhas de pagamento apresentados pelo
contribuinte, foi constatado que, no exercício de 2011, houve desconto de contribuições
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.721031/2014-40

dos segurados empregados em valores superiores aos valores declarados em GFIP,
conforme demonstrado no anexo IV (fl.107).
As contribuições devidas dos segurados empregados foram lançadas no AI 51.070.643-
6. Os procedimentos e cálculos utilizados na apuração dessas contribuições estão
também descritos no relatório Discriminativo do Débito que acompanha o presente AI.
Da impugnação.
O sujeito passivo foi cientificado do crédito tributário via Aviso de Recebimento (AR),
em 23/12/2014 (fl. 109). Apresentou defesa, em 26/1/2015 (fl. 112), aduzindo, em
síntese, o que se relata a seguir.
Alíquota do SAT é de 1%.
O Auditor Fiscal, desconsiderando a legislação vigente e a jurisprudência, cobrou do
município o Risco Ambiental de Trabalho - RAT/FAP na alíquota de 2,5816%. Com a
publicação do Decreto 6.042/2007, o RAT passou a ser variável de acordo com Fator de
Acidente de Trabalho, entretanto, de forma errônea passaram a classificar a
administração pública como de risco médio, RAT de 2%, fazendo com que ocorra
distorção, a exemplo do Município de Santarém cuja atividade preponderante é a
educação, onde mais de 60% dos servidores atua no ensino fundamental, cobra-se o
RAT pela alíquota de 2%, enquanto uma empresa privada que atua no ramo da
educação e tem o CNAE 8513900 a alíquota é de apenas 1% (um por cento).
Visando comprovar que a atividade do Município é preponderantemente burocrática e
em especial na atividade do ensino médio, classificada no CNAE 8513900 a alíquota é
de apenas 1% (um por cento), analisamos a folha de pagamento do Município de um
mês, escolhendo o mês de setembro, onde o Valor total da folha é R$ 11.724.078,19
para um total de 10.354 servidores, sendo que desse total 6.119 servidores são
profissionais da educação cuja a atividade é a educação do ensino fundamental, folha
essa que totaliza R$ 6.900.264,96, correspondendo um percentual de 59,09% do total de
servidores do Município e 58,85% do custo total da folha de pagamento, o que
demonstra que a atividade de educação com ensino fundamental é preponderante no
Município, sendo esta atividade de baixo risco, CNAE 8513900, cuja alíquota é de
apenas 1% (um por certo).
Nesse sentido é também a jurisprudência pátria.
Outrossim, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o PARECER PGFN/CRJ
2120/2011 determinando que seus procuradores não apresentem contestação, não
interponha recursos e desista dos recursos já interpostos nas ações que discutam a
aplicação da alíquota da contribuição do Seguro de Acidente do Trabalho aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Compensação dos valores pagos a título de salário-família e salário maternidade.
O Município de Santarém durante o ano de 2011 pagou aos seus empregados a
importância de R$1.793.696,23 (um milhão setecentos e noventa e três mil, seiscentos e
noventa e seis reais e vinte e três centavos) de salário-família e salário-maternidade.
No anexo I, o Auditor deixou transparecer que deduziu da base de cálculo da apuração e
não o valor a ser pago como determina a legislação.
Ocorre que o salário-família além de ser deduzido da base de cálculo deve ser
reembolsado à empresa, pois o mesmo é benefício previdenciário pago pela Previdência
Social através do empregador, cabendo a este ser reembolsado mediante dedução no ato
do pagamento as contribuições devidas à previdência social, conforme estabelece o
art.30 da Instrução Normativa RFB 900/2008.
Quanto ao salário maternidade o mesmo deve ser apenas reembolsado através de
dedução no ato do pagamento das contribuições previdenciárias, o que não ocorreu,
causando ao impugnante prejuízos irreparáveis e em especial por ser dinheiro público e
tanto um bem indisponível.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.721031/2014-40

Diante do fato de que o Auditor na sua apuração não deduziu o valor que o Município
deduziu antecipou aos servidores a título de salário-família e salário-maternidade,
requer seja a nulidade dos autos de infração ou de forma alternativa seja tais valores
deduzidos quando de nova apuração, já que a apuração apresentada não contempla as
antecipações.
Não apropriação das contribuições pagas a maior.
Espanta quando ver o Auditor Fiscal dizer em seu relatório que não pode aproveitar o
valor recolhido a maior (afirmação do mesmo), fazendo crer que o dinheiro recolhido a
maior é uma coisa podre, estragada e que não pode ser aproveitada (sic).
De todo exposto, demonstrando ser insubsistente e improcedentes os motivos que
levaram o Auditor a lavrar os Autos de Infração 510706410, 510706428 e 510706436,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado pela razões acima expostas.
[...]
Muito bem.
Da alíquota RAT/FAP devida pelo município de Santarém
A Recorrente questiona a majoração da alíquota SAT a 2%, promovida pelo
Decreto n. 6.042/2007, alegando, em apertada síntese:
[...]
O Municipio de Santarém, por exercer atividade de administração pública, cujas as
atividades preponderantes são: AS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS e AS
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, que por suas naturezas possuem graus de riscos
leves, e assim foram consideradas por muitos anos.
Entretanto, sem que houvesse a alteração nos riscos da atividade a União alterou a
classificação para grau de risco "Médio" só para fins arrecadatório, sem que de fato
tenha alterado o risco da atividade Administração Pública.
Considerando que o fator de risco é que deve ser levado em conta para fins de fixação
para o percentual da alíquota, os Tribunais pátrios, inclusive o Superior Tribunal de
Justiça, já pacificaram o entendimento de a alíquota de RAT/SAT para a administração
pública deve ser de 1% (um) por cento, haja visto que não há razões técnicas para
alterar a alíquota para atividade Administração Pública se a mesma continua com a
atividade de risco leve, vejamos:
[...]
De acordo com a Jurisprudência acima anexada, a reclassificação do Município quanto
à contribuição para o SAT deve levar em consideração a sua atividade preponderante.
No caso em tela, o Município de Santarém desempenha função preponderantemente
burocrática, sendo, portanto, sua folha de pagamento composta basicamente de
professores e funcionários da Administração, comprovando que sua atividade está
vinculada à área da educação e da administração, não havendo razoes técnicas para ter
sido reclassificado para o grau de risco médio.
Outrossim, a própria PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL emitiu o
PARECER PGFN/CRJ/N° 2120/2011 determinando que seus procuradores não
apresentem contestação, não interponha recursos e desista dos recursos já interpostos
nas ações que discutam a aplicação da alíquota da contribuição do Seguro de Acidente
do Trabalho aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas
um registro, e citou as seguintes jurisprudências para subsidiar seu parecer:
[...]
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.721031/2014-40

Nesse sentido. nada justifica que a Fazenda Nacional adote postura diferente entre os
âmbitos administrativos e judiciais, onde no julgamento de âmbito administrativo a
Fazenda nacional não acate o posicionamento da Jurisprudência que determina que,
quando a atividade preponderante da administração pública for educação e atividades
burocráticas deve ser aplicado a alíquota de 1%. enquanto que no julgamento de
âmbito judicial a Procuradoria da Fazenda Nacional recomenda que não conteste, não
recorra, ou seja, acate a posição do judiciário que está mantendo a alíquota em 1%.
Nesse sentido, requer a procedência do presente recurso para julgar improcedente o
lançamento do tributo SAT/RAT, cancelando o credito tributário ora exigido.
[...]
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AgInt na PET
no REsp 1.704.759/RS 2017/0272431-8 (STJ) - Publicado em 16/11/2018
EMENTA
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - SAT.
MAJORAÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
DECRETO
6.042
/2007.
LEGALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C.
NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática (fls. 457-459, e-STJ) que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, em observância aos arts. 543-B, § 3o, e 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC e 1.040 e
seguintes do CPC /2015. Diante das argumentações trazidas no Regimental, a decisão
agravada foi reconsiderada e passou-se ao exame do Recurso Especial. 2.
Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou a lide e solucionou
integralmente a controvérsia sem incorrer em omissão, contradição ou erro material. 3.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual é legítima a majoração em 2% (dois por cento)
da contribuição ao RAT (antigo "SAT"), estabelecida pelo Decreto 6.042/2007, que
enquadrou a atividade da Administração Pública em geral no grau médio de
periculosidade. Precedente: AgRg no REsp 1.515.647/PE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.6.2015, DJe 16.6.2015. 4. Ademais,
as Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram que
a discussão sobre a alteração de alíquota da contribuição ao SAT, em função do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), por norma constante de ato infralegal, é estritamente
de natureza constitucional. 5. O STJ tem entendimento pacífico de que a aferição do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência
de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo
em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 6.(grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AgRg no REsp
1.451.021/PE 2014/0096973-6 (STJ) - Publicado em 20/11/2014
EMENTA
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT (RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO),
ANTIGO SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO N. 6.042 /2007.
LEGALIDADE. 1. O Decreto n. 6.042 /2007, em seu Anexo V, reenquadrou a
Administração Pública em geral no grau de periculosidade médio, majorando a
alíquota do Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT para 2%, o que se aplica a
todos os municípios. 2. A jurisprudência desta Corte entende pela legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa,
escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave, com vistas a fixar a
contribuição o SAT (art. 22 , II , da Lei n. 8.212 /1991). (REsp n. 389.297/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, DJ 26.5.2006). Precedentes. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (grifei)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.721031/2014-40

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1345447
PE 2012/0199945-7 (STJ) - Publicado em 14/08/2013
EMENTA
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO - SAT.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO N. 6.042 /2007. LEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto n. 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a
Administração Pública em geral no grau de periculosidade médio, majorando a
alíquota do Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT para 2% (dois por cento), o
que se aplica, de todo, aos municípios. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido da legalidade do enquadramento, mediante decreto, das atividades
perigosas desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve, médio
ou grave, com vistas a fixar a contribuição o SAT (art. 22 , II , da Lei n. 8.212
/1991). Agravo regimental improvido. (grifei)
Como se observa, a Administração Pública em geral foi reenquadrada,
mediante o Decreto n. 6.042/2007, na alíquota SAT de 2%, que se aplica a todos os municípios.
Nessa perspectiva, não se aplica à espécie os termos do Parecer PGFN/CRJ/n.
2120/2011, que trata da aferição da alíquota da contribuição para o SAT pelo grau de risco
desenvolvido em cada EMPRESA, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Não merece reparo a decisão recorrida neste ponto.
Da não compensação dos valores pagos a titulo de salário-familia e salário maternidade.
A Recorrente alega que ano de 2011 pagou aos segurados da Previdência,
constantes da respectiva folha de pagamento, a importância de RS 1.793.696,23 a titulo de
salário-família e salário-maternidade.
Aduz ainda que:
[...]
No anexo I o Auditor deixou transparecer que deduziu da base de cálculo da apuração e
não valor a ser pago como determina a legislação.
Ocorre que o salário-família além de ser deduzido da base de cálculo deve ser
reembolsado à empresa, pois o mesmo é beneficio previdenciário pago pela
Previdência Social através do empregador, cabendo a este ser reembolsado mediante
dedução no ato do pagamento as contribuições devidas à previdência social, conforme
estabelece o art.30 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008,
verbis:
Art. 30 O reembolso à empresa ou equiparada de valores de quotas de salário-família e
salário-maternidade, pagos a segurados a seu serviço, poderá ser efetuado mediante
dedução no ato do pagamento das contribuições devidas à Previdência Social,
correspondentes ao mês de competência do pagamento do benefício ao segurado,
devendo ser declarado em GFIP.
Quanto ao salário maternidade o mesmo deve ser apenas reembolsado através de
dedução no ato do pagamento das contribuições previdenciárias. o que não ocorreu,
causando ao impugnante prejuízos irreparáveis e em especial por ser dinheiro público e
portanto um bem indisponível.
Diante do fato de que o Auditor na sua apuração não deduziu o valor que o Município
deduziu antecipou aos servidores a titulo de salário-família e salário-maternidade,
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.721031/2014-40

requer seja a nulidade dos autos de infração ou de forma alternativa seja tais valores
deduzidos quando de nova apuração, já que a apuração apresentada não contempla as
antecipações.
[...]
Considerando-se que este questionamento trata, essencialmente, de matéria
probatória, bem assim que a Recorrente não aduz novas razões de defesa, limitando-se a
reproduzir os mesmos argumentos alegados na impugnação, confirmo e adoto as razões de
decidir da decisão recorrida, nos termos do art. 57, § 3°., do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n. 343/2015:
Salário família e salário maternidade.
O salário-família é benefício previdenciário devido, mensalmente, ao segurado
empregado que tenha salário-de-contribuição inferior ou igual a um determinado valor
estabelecido em portaria vigente à época da ocorrência do fato gerador, na proporção do
respectivo número de filhos ou equiparados.
Assim como os demais benefícios previdenciários (à exceção do salário-maternidade),
não integra o salário de contribuição.
O salário-família é pago ao segurado empregado pela empresa, com o respectivo salário.
Em relação aos segurados empregados, como a empresa ou equiparado efetua o
pagamento ao trabalhador, o valor do benefício é deduzido (reembolsado) quando do
recolhimento de suas contribuições previdenciárias.
Só poderão ser reembolsados os valores correspondentes a cotas de salário-família
pagas em conformidade com a legislação. Se pagas em desconformidade, serão
caracterizadas como parcelas remuneratórias, integrantes, portanto, do salário-de-
contribuição.
Já o salário-maternidade é um benefício previdenciário devido às seguradas
empregadas, trabalhadoras avulsas, empregadas domésticas, contribuintes individuais e
facultativas, em razão de parto, aborto não-criminoso, adoção ou guarda judicial obtida
para fins de adoção de criança.
Diferentemente dos demais benefícios previdenciários, o salário-maternidade integra o
salário-de-contribuição.
Nesse compasso, a alegação do sujeito passivo de que não houve abatimento dos valores
pagos e declarados de salário-família e salário maternidade é totalmente infundada e
desprovida de provas.
Tomando como exemplo a competência 1/2011, constatamos, em consulta ao sistema
corporativo GFIPWEB, que na GFIP, transmitida e exportada pelo sujeito passivo,
número de controle CAZOCiS7SET0000-2, consta dedução de salário-família, no valor
de R$ 52.451,47, e de salário maternidade, no valor de R$ 62.699,87, quantias estas que
totalizam um abatimento de R$ 115.151,34, gerando uma base de cálculo de R$
7.271.122,41.
A fiscalização, como relatado e provado no Relatório Fiscal (fls. 94 a 107), ao efetuar os
lançamentos tributários, utilizou-se dos valores declarados e confessados pelo sujeito
passivo constantes das GFIP exportadas. Isso ficou sobejamente demonstrado nos
anexos ao Relatório Fiscal (fls. 104 a 107). Mais precisamente, para a competência
tomada como exemplo, constatamos que a dedução do salário-família e do salário
maternidade foram consideradas, conforme tabela contida na folha 105, haja vista que o
valor da base de cálculo apurada, já com as deduções, na GFIP transmitida e exportada
é a mesma considerada pelo fisco federal, qual seja de R$ 7.271.122,41.
[...]
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.721031/2014-40

Do não aproveitamento dos valores recolhidos pelo município
A Recorrente argumenta que nada deve à Receita Federal a título de contribuição
previdenciária, vez que todos os pagamentos foram efetuados.
Prossegue afirmando que a própria autoridade lançadora reconheceu que o
Município de Santarém fez recolhimentos a maior, conforme destacou no item 12 do Relatório
Fiscal, entretanto, sem discriminar o quanto e nem tampouco utilizou tais valores na apuração:

"12. Durante a fiscalização foram constatados recolhimentos a maior, sem a
correspondente informação na GFIP dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, tanto no CNPJ matriz, como nos CNPJ vinculados ao Município de
Santarém"
"16............ , não foi possível aproveitar a sobra de recolhimentos na apuração do valor
lançado............"
Considerando-se que este questionamento trata, essencialmente, de matéria
probatória, bem assim que a Recorrente não aduz novas razões de defesa, limitando-se a
reproduzir os mesmos argumentos alegados na impugnação, confirmo e adoto as razões de
decidir da decisão recorrida, nos termos do art. 57, § 3°., do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n. 343/2015:
[...]
Do recolhimento a maior não declarado em GFIP.
Na presente ação fiscal, o contribuinte foi intimado, em 30/10/2014, mediante Termo de
Intimação Fiscal (fls. 62 e 63), a prestar esclarecimentos em relação às diferenças
encontradas, entre o recolhido a maior (fl. 107) e o declarado em GFIP, e a efetuar
retificação das GFIP através da apresentação de nova declaração constando todos os
fatos geradores.
Ocorre que os esclarecimentos prestados não vieram acompanhados de documentação
comprobatória e nem da retificação das GFIP, logo, a dedução dos valores recolhidos
em GPS, para estes fatos geradores, não foi realizada por impossibilidade fática e legal,
conforme previsto na Lei 8.212/91, art. 32, e na Instrução Normativa RFB 971, de
13/11/2009, art. 463, §5o, inciso II, in fine:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Instrução Normativa RFB 971/2009
...
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas constantes
do Manual da GFIP.
...
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.056 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.721031/2014-40

procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá apresentar
GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Nestes termos, sem a retificação das GFIP, lastreada em documentação comprobatória,
não há como se proceder a apropriação dos valores recolhidos a maior.
[...]
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital